Tribunal: TJBA
Processo: 0413530-71.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0413530-71.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Nobre Seguradora do Brasil SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA registrado(a) civilmente como MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR

APELADO: Eliana Pereira Soares

Advogado(s)
:
JULIANA ALVES DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. ÔNIBUS. QUEDA. FRATURA EXPOSTA. EXISTÊNCIA DE SEQUELAS. PRELIMINAR APRESENTADA NO APELO ACOSTADO AO ID. 129458599. SUSPENSÃO DO FEITO. APELANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO QUE DEVE OCORRER APENAS NA FASE EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO FEITO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS COMUNS. ACIDENTE. OCORRÊNCIA INCONTESTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PROBATÓRIA DOS APELANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONDUZAM À CONCLUSÃO NO SENTIDO DE IDENTIFICAR A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO OU DOS VALORES QUE DEIXOU DE AUFERIR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. INOCORRÊNCIA NO FEITO. DANOS MORAIS. IDENTIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. LESÃO FÍSICA. QUANTIFICAÇÃO. EXAGERO. IDENTIFICAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). NECESSIDADE DE REDUÇÃO. NOVO ARBITRAMENTO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). APÓLICE DE SEGURO. PREVISÃO EXPRESSA DO VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO À OUTRA CLÁUSULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. PLEITO PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À LITISDENUNCIADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ADEQUAÇÃO AO QUANTO PREVISTO NO ART. 129 DO CPC. APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS NO CAPÍTULO REFERENTE À QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

0413530-71.2012.8.05.0001
, de Salvador em que são partes, como Apelante
ELIANA PEREIRA SOARES
, e, como Apelado,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR A PRELIMINAR CONSTANTE NO APELO ACOSTADO AO ID.

129458599 E

DAR PROVIMENTO EM PARTE
aos apelos, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, em

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora